Tribunal: TJMT
Processo: 1022810-68.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022810-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE GALVAO - CPF: 630.949.831-20 (RECORRENTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), STELO S.A. - CNPJ: 14.625.224/0001-01 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO PARA O RECEBIMENTO DE VALORES PROVENIENTES DE DÉBITO E CRÉDITO – INDISPONIBILIDADE DE VALORES NO SALDO DA PROMOVENTE – SUBTRAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO SIMPLES E MINORAÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE EXTRATO NA INICIAL COMPROVANDO A AUSÊNCIA DE VALORES – CONTESTAÇÃO E RECURSO GENÉRICOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA INDISPONIBILIDADE DE VALORES – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando caracterizada a inovação recursal a ponto de ensejar o não conhecimento do recurso, deve ser rejeitada a preliminar arguida e procedida a devida análise do mérito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante as afirmações e comprovações constantes na inicial, com a inversão do ônus da prova, cabia à promovida justificar a indisponibilidade dos valores na conta da promovente, o que não ocorreu, tendo se limitado a apresentar contestação e recurso genéricos. Tal situação enseja a responsabilização material para restituição do valor e o pagamento de indenização por dano moral, sobretudo diante de reclamação administrativa não solucionada.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), bem como a restituir em dobro o valor descontado (R$ 2.000,00 – já dobrado), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço ante ao desconto indevido do saldo da promovente, causando transtornos e dissabores, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação e o faço para:

1-CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

2- CONDENAR
a reclamada a ressarcia a reclamante, a título de danos materiais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já calculado de forma dobrada, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desconto indevido, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inexiste ato ilícito, já que a promovente realizou um saque no importe de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), não havendo que se falar em desconto indevido e, muito menos, em indenização por dano moral.

Sustentou ser incabível a devolução em dobro, posto que inexiste má-fé. E, ainda, que o
quantum
indenizatório deve ser fixado de maneira razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a restituição na forma simples e a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de inovação recursal, pleiteando o não conhecimento. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A parte promovente, ora Recorrida, arguiu preliminar requerendo o não conhecimento do recurso em virtude da inovação recursal, ao argumento de que a parte Recorrente não havia sustentado em contestação que não teria ocorrido a subtração indevida de valores.

Sem razão a parte Recorrida. Entendo que não restou caracterizada a inovação recursal a ponto de ensejar o não conhecimento do recurso, devendo ser procedida a devida análise do mérito.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No presente caso, a promovente alega que possui relação jurídica com a parte promovida por meio da contratação de máquina de cartão para o recebimento de valores provenientes de crédito e débito, bem como que o contrato firmado fornece um cartão para saque e pagamento a terceiros com a utilização do saldo disponível.

Aduz que em 21.05.2020 seu saldo disponível totalizava R$ 1.494,11 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos), sendo que em 25.05.2020 entrou em sua conta o valor de R$ 34,27 (trinta e quatro reais e vinte sete centavos), o que totalizaria R$ 1.528,38 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). Todavia, para sua surpresa, o extrato indicava o saldo disponível tão somente de R$ 528,38 (quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos), tendo havido subtração da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) sem o seu conhecimento.

Em virtude do ocorrido, formalizou reclamação administrativa junto à promovida, conforme protocolos indicados na inicial (202005222819268, 202005272829940), contudo, não obteve êxito em resolver o impasse. Juntou cópia dos extratos e
prints
de e-mails para comprovar suas alegações.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que ocorreu subtração indevida do saldo da promovente, não tendo a promovida apresentado qualquer prova que justifique a indisponibilidade da quantia ora discutida.

Não prevalece a alegação feita em recurso de que o valor constante na conta se justifica pelo fato de a promovente ter realizado um saque no importe de
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), posto que tal saque ocorreu em momento posterior ao ora discutido, sendo que nesse ínterim, ainda houve a entrada de novos valores na conta da promete, conforme extrato detalhado apresentado na inicial (Id. 89978547).

Ante as afirmações e comprovações constantes na inicial, com a inversão do ônus da prova, cabia à promovida justificar a ausência de disponibilidade do valor na conta da promovente, o que não ocorreu, tendo se limitado a apresentar contestação e recurso genéricos.

Portanto, restando comprovada a indisponibilidade de valores no saldo da promovente, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a ser feito porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto a restituição, restando comprovado que houve subtração indevida, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021